Tribunal: TCU
Processo: 029.518/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7884/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 3418/2020-TCU-Segunda Câmara , referente ao Convênio 744.791/2010, bem como os prazos estabelecidos pelo Acórdão 6638/2020-TCU-Segunda Câmara ; e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.518/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fabiana Rodrigues de Sousa Bortz (XXX.819.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.